Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-78.2019.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-78.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS - CPF: 460.147.641-00 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 26.084.489/0001-10 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97 – NEGATIVA E/OU RECUSA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL –
RECURSO PROVIDO.

Cabe àquele contra quem é promovido o
protesto
de título, obter a
anuência
do credor após o pagamento, para promover, pessoalmente, o cancelamento da medida, de modo que, apenas com a recusa do credor em fornecer a
carta
de
anuência
, é que configura ato ilícito, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000705-78.2019.8.11.0051

APELANTE:

AROEIRA ALIMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

APELADA:

MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AROEIRA ALIMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c suspensão e cancelamento de protesto e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da instrumentalização dos protestos. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a apelada adquiriu um produto da sua empresa no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) com vencimento em 17/11/2018, sendo que a dívida somente foi quitada em 11/01/2019, de modo que o protesto realizado foi feito de forma legítima.

Alega que a declaração de anuência fora elaborada desde o dia 14/01/2019, ou seja, três dias após o pagamento da dívida, sendo que a baixa e/ou cancelamento do protesto somente foi efetivado em 19/03/2019.

Pontua que a apelada se utiliza de má-fé, uma vez que na data do ajuizamento da ação (25/03/2019), o protesto já havia sido cancelado, bem como que esta se utiliza dessa prática de ações para o fim de obter vantagem indevida, conforme consulta realizada no site deste Sodalício, destacando o processo nº. 806-21.2008.811.0051, onde se pautou no mesmo argumento e ao final lucrou com um acordo no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Defende que
a partir da edição da Lei nº. 9.492/1997, em seu artigo 26, a parte credora não mais se obriga a realizar o cancelamento do protesto.

Desse modo,
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra
(Id 102288467).

Contrarrazões ofertadas no Id 102288475, postulando pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença de primeiro grau.

Preparo devidamente recolhido Id 102288468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c suspensão e cancelamento de protesto e indenização por danos morais movida por
MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS

em face da
AROEIRA ALIMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
,

onde relata,
em síntese, ter procedido ao adimplemento da única dívida havida com a parte ré, a qual foi paga com as atualizações pertinentes, e, na mesma oportunidade, solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto instrumentalizado em seu desfavor, tendo a demandada se comprometido a dar fim à pendência.

Entretanto, discorre que a requerida não procedeu à baixa do protesto, de modo que seu nome permaneceu inscrito no rol de inadimplentes, obstando seu acesso ao crédito, e, mesmo tendo solicitado novamente a carta de anuência para as diligências administrativas necessárias à

resolução do impasse, a empresa ré não lhe forneceu.

Nesse contexto, ingressou com a presente demanda para o fim declarar inexistente o débito, determinar o cancelamento do protesto instrumentalizado em seu desfavor, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, a i. Magistrada julgou
procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a declaração de anuência fora elaborada desde o dia 14/01/2019, ou seja, três dias após o pagamento da dívida, sendo que a baixa e/ou cancelamento do protesto somente foi efetivado em 19/03/2019.

Pontua que a apelada se utiliza de má-fé, uma vez que na data do ajuizamento da ação (25/03/2019), o protesto já havia sido cancelado, bem como que esta se utiliza dessa prática de ações para o fim de obter vantagem indevida, como sói o caso estampado no processo nº. 806-21.2008.811.0051, onde se pautou no mesmo argumento e ao final lucrou com um acordo no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Por fim, defende que
a partir da edição da Lei nº. 9.492/1997, em seu artigo 26, a parte credora não mais se obriga a realizar o cancelamento do protesto, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.
Após compulsar atentamente os autos em epígrafe, chego à conclusão de que o recurso merece o almejado provimento.

Isso porque, é
sabido que o cancelamento do
protesto
incumbe ao devedor, que é responsável por providenciar a baixa do título emitido pelo credor.

De conformidade com o disposto na Lei nº.
9.492
/97, o cancelamento de
protesto
depende da apresentação do título contendo quitação passada pelo credor ou de
anuência
deste, informando o pagamento, confira-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do
protesto
será solicitado diretamente no Tabelionato de
protesto
de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de
anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de
protesto
como credor, originário ou por endosso translativo.”

A lei não atribui ao credor a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
, a ele incumbindo apenas o fornecimento da declaração de
anuência
ou a devolução do título quitado ao devedor, sendo deste as providências para excluir a medida cartorária.

Diante dessas premissas, cabia, pois, a parte autora, ora apelada, após o pagamento do débito, obter da apelante o título com quitação para providenciar o cancelamento do
protesto
.

Importante destacar, que a comprovação da formulação do pedido é elemento constitutivo do direito alegado pela parte autora, pelo que sobre ela recai o ônus de sua comprovação,
ex vi
do artigo
373
,
I
, do
CPC
, do qual não se desonerou.

Ressalta-se que não cabe a inversão do ônus da prova, pois a alegação da parte autora não goza de verossimilhança, já que não há qualquer tipo de indício de que tenha requerido a expedição da
carta
da
anuência
e, tampouco, há hipossuficiência técnica que justifique a adoção de tal medida quanto a requerimento tão singelo e de facílima formulação.

Nesse contexto, não tendo a parte autora, aqui apelada, cumprido a obrigação que a ela incumbia, não poderia imputar à apelante a prática de ilícito, posto que o
protesto
foi lavrado diante da confessada inadimplência, sendo ato legítimo e indispensável para conservação dos direitos do credor.

Verifica-se, portanto, que a recorrida não se desincumbiu do ônus
probandi
que lhe competia, deixando de comprovar que a recorrente se recusou a lhe entregar a
carta
de
anuência
ou o título quitado.

Como não foi feita essa prova, não se pode reconhecer a responsabilidade da apelante pela manutenção do
protesto
, pois à apelada é que incumbia a providência de cancelamento da medida.

Logo, a recorrente atuou em conformidade com a lei de regência, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelo evento narrado, motivo pelo qual a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CANCELAMENTO DE PROTESTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – CARTA DE ANUÊNCIA NÃO SOLICITADA – ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal no julgamento do REsp n. 1.339.436/SP, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto. In casu, não logrou a autora demonstrar a solicitação da carta de anuência ao banco, não havendo falar em ato ilícito por parte do credor. Desprovido o recurso, majora-se a condenação a título de honorário advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00044677420168110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara

de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGITIMAMENTE REALIZADO –BAIXA DO PROTESTO A SER REALIZADA PELO DEVEDOR, CONFORME PRECONIZADO PELOS ARTIGOS 26 DA LEI 9.496/97 E 2º DA LEI 6.690/79 – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA RESISTIDO EM ENTREGAR CARTA DE ANUÊNCIA – DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do disposto no art. 26 da Lei nº 9.492/97, compete a qualquer interessado o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião. Muito embora o demandante tenha renegociado a dívida e adimplente com novo parcelamento, cabia a ele, ou seu procurador (com poderes especiais) na condição de devedor, ter solicitado a carta de anuência e postulado o levantamento do protesto perante o Tabelião, ônus que estava a seu encargo e do qual não se desincumbiu, nos termos dos artigos 26 da Lei 9.496/97 e 2º da Lei 6.690/79 e, ainda, consoante cláusula contratual entabulada entre as partes. Em não procedendo a baixa do protesto, consequência lógica é a manutenção do protesto, mesmo após o pagamento. ."No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).”
(TJ-MT 10041531420168110003 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO AUTOR QUE COMPROVE A BAIXA DO PROTESTO NO NOME DA PARTE REQUERIDA, DIANTE DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO –
PROTESTO LEGÍTIMO – ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97 – CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Consta dos autos que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo agravante, o devedor/agravado depositou, judicialmente, a quantia apontada pelo credor fiduciário na petição inicial, tendo o magistrado “a quo” julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC, e condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em razão da purgação da mora pela parte ré, determinando a restituição do bem dado em alienação fiduciária objeto da demanda à requerida. Ocorre que incumbência pela baixa do protesto recai ao próprio requerido/agravado, visto que foi este quem deu causa à referida restrição, com fundamento nas leis nºs. 6690/79 e 9492/97, que, segundo enunciado, legitima e exime a responsabilidade do banco/agravante perante àquele. Vale frisar que haveria a possibilidade arguida pelo réu, se o protesto realizado fosse de forma ilícita, o que não ocorreu. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor, que paga posteriormente a dívida, o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.”
(TJ-MT 10161644520208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial e condenar a autora-recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º do CPC, de
vendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022